Tribunal: TJDFT
Processo: 0711794-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. PREVALÊNCIA EM RELAÇÂO Á CESSÃO DE DIREITO.
1. O efetivo exercício da posse prevalece em relação à cessão de direito. A posse é fática e não meramente jurídica.
2. Não demonstrado efetivamente o exercício de atos de posse do autor sobre o imóvel, improcede o pedido de reintegração de posse.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.